Tribunal: TJMT
Processo: 1011891-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011891-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME PINHO COSTA - CPF: 689.961.361-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D
Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM PEDIDO DE PROVIDÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão que determinou a atualização do cálculo das penas de multa e intimação do reeducando para efetuar pagamento e/ou formular proposta de parcelamento, sob pena de indeferimento da progressão regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica impede a progressão de regime independentemente do pagamento da pena de multa cumulativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada previu expressamente a possibilidade de flexibilização do pagamento da multa, mediante parcelamento ou demonstração de absoluta impossibilidade de quitação, em consonância com as jurisprudências do Superior Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

4. A defesa limitou-se a alegar presunção de hipossuficiência em razão da atuação da Defensoria Pública, sem juntar documentos comprobatórios, apesar da intimação.

5. A existência de vínculo empregatício atual indica capacidade contributiva parcial e impõe a necessidade de apuração mais precisa da condição econômica do reeducando.

6. Como providência de ofício, foi determinada a realização de estudo socioeconômico do reeducando pela equipe técnica da Vara de Execuções Penais, com a finalidade de avaliar concretamente sua real condição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência econômica não se presume e deve ser comprovada documentalmente nos autos. 2. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime, salvo demonstração de absoluta impossibilidade financeira. 3. A determinação judicial de parcelamento ou apresentação de documentação comprobatória é compatível com os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 50 e 109; LEP, art. 164.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgR no
Habeas Corpus n.
211.197, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, data do julgamento: 9 de março de 2022, data da publicação: 15 de março de 2022;AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 25 de outubro de 2022; data da publicação: 7 de novembro de 2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução manejado pela defesa de Jose Guilherme Pinho Costa, objetivando a reforma da decisão proferida pelo

Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou
“a realização/atualização do cálculo das penas de multa remanescentes e, em seguida, intime-se o reeducando (inclusive por telefone, atualizado no seq. 116.1), para efetuar o pagamento e/ou formular proposta de parcelamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução da dívida e indeferimento da progressão regimental
” (Id. 280574351).

Em suas razões recursais, a defesa argumenta, em síntese, que: o reeducando não possui recursos para arcar com a pena de multa sem prejuízo a sua subsistência, e, sendo ele assistido pela Defensoria Pública, a sua hipossuficiência é presumida.

Aduz também que
“a permanência de condenado hipossuficiente no regime semiaberto, submetido ao uso de equipamento de monitoração eletrônica, onera desnecessariamente o Estado
” (Id. 280574350).

Nas contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo (Id. 280574355).

Em sede de juízo de retratação,
a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos
(Id. 280574351).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo desprovimento do agravo (Id. 287271396).

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Consoante os autos n. 0019986-11.2012.8.12.0042, cujas cópias instruem o presente recurso, o reeducando encontrava-se em cumprimento de pena total de 25 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, desde 13.6.2022 (Id. 280574361 – Pág. 8 / Ref. Mov. 66.1), quando foi registrada a ocorrência de desativação do dispositivo de monitoramento eletrônico (Id. 280574361 – Pág. 48 / Ref. Mov. 83.1).

Diante disso, o Ministério Público requereu a intimação do reeducando para que apresentasse justificativa quanto ao descumprimento identificado, bem como comparecesse à Central de Monitoramento para regularização do dispositivo eletrônico (Id. 280574362 – Pág. 52 / Ref. Mov. 88.1).

Ao apreciar o requerimento, o magistrado reconheceu os períodos de desativação da tornozeleira eletrônica como causa interruptiva da execução da pena. Determinou, ainda, a atualização do valor da pena de multa, autorizando seu parcelamento em até 100 vezes, com parcelas mínimas mensais de R$ 50,00, mediante retirada das guias junto ao cartório da Vara. Por fim, registrou que:

“[...]
Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente
. Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal. Intime-se o recuperando para, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, efetuar o pagamento da primeira parcela da pena de multa e custas processuais, cuja guia de recolhimento será disponibilizada pelo cartório da 2a Vara Criminal de Cuiabá.” (Id. 280574361 – Pág. 57 / Ref. Mov. 93.1). - Grifei

A Defensoria Pública requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto às penas de multa impostas em três das guias de execução penal, ao argumento de que transcorreu o lapso legal sem o pagamento voluntário ou o ajuizamento da competente execução fiscal, nos termos dos arts. 109, 110, 114, II, e 115 do Código Penal. Pleiteou, ainda, a atualização da pena privativa de liberdade e da multa remanescente, com base no tempo efetivamente cumprido, bem como o reconhecimento da extinção parcial da obrigação penal (Id. 280574361 – Pág. 58 / Ref. Mov. 94.1).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo de reconhecimento da prescrição das penas de multa constantes nas guias no 0001706-41.2002.8.11.0042, 0005945-49.2006.8.11.0042 e 0001706-12.2000.8.11.0042 (Id. 280574361 – Pág. 73 / Ref. Mov. 104.1), o que foi acolhido pelo Juízo da Execução, que declarou extinta a pretensão punitiva estatal quanto a tais sanções pecuniárias.

Na mesma decisão, determinou-se a atualização dos débitos remanescentes, referentes às guias no 0017993-64.2011.8.11.0042 e 0022757-49.2018.8.11.0042, com a intimação do reeducando para, no prazo de 10 dias, promover o pagamento ou apresentar proposta de parcelamento, sob pena de execução fiscal e indeferimento de eventual progressão de regime. Por fim, registrou:

“[...] Em havendo o pedido de parcelamento, desde já DEFIRO-O até o máximo de meses restantes da pena privativa de liberdade, cujas guias deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara ou pela internet. Junte-se aos autos informativo sobre a forma de emissão do DARF, para que a Defesa/réu possa, se assim desejar, emiti-lo e efetuar o seu pagamento online, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante” (Id. 280574361 – Pág. 85 / Ref. Mov. 117.1).

Irresignada com a decisão, a Defensoria Pública interpôs o presente agravo em execução, sustentando, em síntese, que a hipossuficiência econômica do reeducando, por ser assistido pela Defensoria, goza de presunção legal, cabendo ao Ministério Público o ônus de demonstrar eventual capacidade financeira para o adimplemento da pena de multa.

Requereu, assim, o reconhecimento da inexigibilidade da sanção pecuniária, com vistas a viabilizar a progressão de regime, independentemente de seu pagamento (Id. 280574362 – Pág. 9 a 13 / Ref. Mov. 129.2).

Após, colacionou-se aos autos a atualização dos cálculos da pena de multa, no montante de R$29.955,28 (Id. 280574362 – Pág. 18 / Ref. Mov. 136.1).

Pois bem.

Ao se analisar a decisão recorrida, constata-se que o pagamento da pena de multa
não foi tratado como obstáculo intransponível à progressão de regime
. Ao contrário, o Juízo da Execução
expressamente previu a possibilidade de afastamento da exigibilidade da sanção pecuniária, desde que comprovada a absoluta hipossuficiência do reeducando
, a ser avaliada mediante documentação idônea e apresentada pela defesa.

Tanto é assim que, por duas oportunidades, o Juízo da Execução deixou claro que o pagamento da pena de multa não constituía condição absoluta e intransponível à progressão de regime. Na primeira, consignou que:
"[...] Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente”
(Id. 280574361 – Pág. 57 / Ref. Mov. 93.1).

Em momento posterior, reafirmou a possibilidade de parcelamento da dívida, nos seguintes termos:
“[...] Em havendo o pedido de parcelamento, desde já DEFIRO-O até o máximo de meses restantes da pena privativa de liberdade”
(Id. 280574361 – Pág. 85 / Ref. Mov. 117.1), evidenciando, mais uma vez, a abertura do juízo à flexibilização da cobrança, desde que devidamente justificada nos autos.

Trata-se, portanto, de
medida compatível com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual o inadimplemento deliberado da sanção pecuniária cumulativa impede o deferimento da progressão de regime,
ressalvada a demonstração inequívoca de impossibilidade de pagamento
, ainda que de forma parcelada. Vejamos:

“[...] Agravo regimental no habeas corpus. 2. Negado seguimento a habeas corpus inadmissível, por meio de decisão monocrática. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. A decisão agravada, consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou válido o condicionamento da progressão de regime de cumprimento de pena ao pagamento da multa. Eventual dispensa só é excepcionada pela efetiva comprovação de absoluta impossibilidade de pagar as parcelas da pena pecuniária. 4. Agravo regimental não provido”(STF, AgR no
Habeas Corpus n.
211.197, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, data do julgamento: 9 de março de 2022, data da publicação: 15 de março de 2022)

Tal posicionamento foi igualmente adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...]
este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado. Precedentes.
6.
Nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal,
o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa.
Precedentes.
7.
Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares
.
[...] .”
(AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 25 de outubro de 2022; data da publicação: 7 de novembro de 2022). Grifei.

No mais, verifica-se que a defesa, embora ciente da decisão que oportunizou o pagamento da pena de multa ou a apresentação de proposta de parcelamento (inclusive em até 100 vezes, com parcelas mensais mínimas)
optou por não formular qualquer requerimento nesse sentido no juízo de origem
.

Ao revés, preferiu
interpor diretamente o presente agravo em execução
, sem sequer
colacionar aos autos elementos mínimos que evidenciem sua suposta hipossuficiência econômica
, limitando-se a invocar a presunção decorrente da atuação da Defensoria Pública.

Ademais, compulsando os autos de origem, constata-se que a
única informação atualizada sobre a situação do reeducando é o comprovante de vínculo empregatício junto à Prefeitura (Id. 280574362 – Pág. 1)
, o que, ao contrário do que alega a defesa, pode inclusive sugerir a existência de fonte de renda que viabilize o cumprimento, ao menos parcial, da obrigação.

Portanto, considerando os elementos constantes nos autos, é possível constatar a ausência de qualquer documentação hábil a comprovar eventual comprometimento da renda mensal do reeducando. Nesse contexto, não há como afirmar, de forma inequívoca, que o apenado encontra-se absolutamente impossibilitado de quitar a sanção pecuniária imposta, com base apenas na alegação genérica de hipossuficiência.

Essa é a linha intelectiva adotada neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...] 6. A exigência do pagamento da multa como condição para a progressão de regime não viola o princípio da legalidade, pois decorre da interpretação sistemática do ordenamento jurídico penal, que prevê a multa como espécie autônoma de pena (art. 32, III, do CP).

(
TJMT, Agravo em Execução no
1012742-86.2025.8.11.0000, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
data do julgamento:
27 de junho de 2025,
data da publicação:
27 de junho de 2025)

“[...] 5. Ausente prova acerca da completa incapacidade financeira do agravado, sobretudo porque ele exerce labor lícito e aufere renda mensalmente. Além do mais, a hipossuficiência não se presume pelo simples fato de o apenado estar assistido pela Defensoria Pública, sendo necessária a comprovação efetiva da alegada incapacidade. (TJMT, Agravo em Execução no 1028859-89.2024.8.11.0000, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, data do julgamento: 1 de maio de 2025, data da publicação: 1 de maio de 2025)

Registra-se, ainda, que ao compulsar integralmente o teor do primeiro precedente colacionado, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro (Agravo em Execução n.o 1012742-86.2025.8.11.0000), verifiquei que, naquele caso, o magistrado singular determinou, por cautela, a elaboração de estudo socioeconômico do reeducando pela equipe técnica do Juízo da Execução.

Trata-se de medida que viabiliza a análise objetiva da (in)viabilidade de cumprimento da pena de multa imposta, à luz dos princípios da razoabilidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

De modo que, coadunando com referida providência adotada pelo juízo de primeiro grau naquele precedente, determino, como medida
ex officio
neste voto, a realização de estudo socioeconômico do reeducando, a ser conduzido pela equipe técnica da Vara de Execuções Penais, com a finalidade de avaliar, de forma concreta, sua real condição financeira e, se for o caso, estabelecer condições adequadas e proporcionais para o parcelamento da multa remanescente.

Uma vez concluído o estudo, caberá ao Juízo da Execução reavaliar a situação à luz dos elementos colhidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso. Determino, de ofício, a realização de estudo socioeconômico do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025